Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007806-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEREALISTA MEDEIROS LTDA - CNPJ: 02.481.364/0002-47 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PORTARIA No 140/2018-SEFAZ – REGIME DE PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – SÚMULA 431/STJ – BASE DE CÁLCULO INCIDE SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIO

1.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que é ilegal a cobrança de ICMS com base em valor de estabelecido pela Fazenda Pública por meio de pauta fiscal, nos termos da Súmula 431/STJ, com ressalva aos casos na modalidade de substituição tributária.

2.

Considerando que não se trata de recolhimento na modalidade de substituição tributária, a aplicação da
Portaria no 140/2018-SEFAZ, se mostra ilegal.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CEREALISTA MEDEIROS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da Ação Declaratória n. 1007806-02.2019.8.11.0041 impetrado por
CEREALISTA MEDEIROS LTDA
, que julgou procedente a pretensão inicial para

declarar a inexistência de relação jurídico tributária no que se refere a pauta fiscal instituída pela Portaria n. 140/2018-SEFAZ/MT ou outro instrumento que a substitua.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que não há o que se falar em ilegalidade da cobrança do ICMS na forma prevista nas referidas Portarias, porquanto há previsão legal no art. 12, da Lei n. 7.098/98 e art. 88, do Decreto no 2.212/2014, RICMS/MT.

Afirma que “no caso de haver discordância por parte do contribuinte entre o valor da operação ou prestação e aquele constante da Lista de Preços Mínimos, prevalecerá como base de cálculo o valor da operação ou prestação e não o da lista, desde que possa comprovar a veracidade do valor declarado, por meio de documentos idôneos para tanto”.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 137955682.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 140306664-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da Ação Declaratória n. 1007806-02.2019.8.11.0041 impetrado por
CEREALISTA MEDEIROS LTDA
, que julgou procedente a pretensão inicial para

declarar a inexistência de relação jurídico tributária no que se refere a pauta fiscal instituída pela Portaria n. 140/2018-SEFAZ/MT ou outro instrumento que a substitua.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a respeito instituição da pauta fiscal instituída Portaria no 140/2018-SEFAZ

ou outro instrumento que a substitua, que estabeleceu lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas que serão utilizados para a determinação da base de cálculo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso em decorrência de operações de saídas interestaduais.

No caso,
a parte apelada sustenta
a ilegalidade da portaria, sob o argumento que “a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte é fato gerador do ICMS e, nesses casos, a base de cálculo do imposto será o valor da operação”.

Com efeito, é certo que a base de cálculo do ICMS é o valor real da operação de venda da mercadoria/produto e/ou prestação do serviço em cada operação, nos termos da Lei Kandir,
in verbis
:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I
- da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;
(Vide ADC 49)

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;

VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

Por outro lado, não desconheço aplicação em casos de substituição tributária ou da prevista no art. 148, do CTN, que permite autoriza a autoridade lançadora arbitrar valor ou preço para fins de base de cálculo, mas não é o caso de ser invocado na presente demanda, porquanto só pode ser utilizado quando o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não possuem idoneidade ou razoabilidade.

Outrossim, sem maiores delongas, já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que “
É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de PAUTA FISCAL
”, nos termos da Súmula 431/STJ.

Nesse sentido mesmo é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DO PREÇO MÍNIMO (PAUTA FISCAL) – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os artigos 12 e 13 da Lei Complementar no 87/96 e artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, a base de cálculo do ICMS incidentes sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal é o preço do serviço.

Conforme entendimento pretoriano do Superior Tribunal de Justiça, firmado por meio da súmula 431, é ilegal a cobrança de ICMS com base em valor de estabelecido pela Fazenda Pública por meio de pauta fiscal.

Apesar do artigo 148 do Código Tributário Nacional prever a possibilidade da Fazenda Pública

arbitrar o valor da base de cálculo do tributo,

essa modalidade somente pode ser utilizada quando os atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, desde que observado o devido processo legal no âmbito administrativo.

Não instaurado procedimento administrativo para se apurar possível subfaturamento do serviço prestado, se mostra indevida a cobrança de tributo com base em valor arbitrado pela Fazenda Estadual.

Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

(N.U 1019529-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – EXIGÊNCIA DO FISCO ESTADUAL QUE A USINA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) UTILIZE O PMPF COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS-NORMAL NAS OPERAÇÕES DE VENDA PARA DISTRIBUIDORA PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL REINSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 431 DO STJ – LICITUDE DO PMPF RECONHECIDA APENAS NOS CASOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO CÁLCULO DO TRIBIBUTO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ).

2. De acordo com POSICIONAMENTO do STJ, é licita a utilização do PMPF como base de cálculo do ICMS somente no caso de pessoa jurídica que recolhe o tributo estadual na modalidade de substituição tributária, pois, o Preço Médio Ponderado Final foi instituído como parâmetro para se apurar o valor agregado do produto vendido ao consumidor final, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

3. NO CASO, REVELA-SE ILÍCITA a determinação do Estado de Mato Grosso, para que a usina de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) utilize o PMPF como base de cálculo do ICMS-normal nas operações de venda para distribuidora para fruição do benefício fiscal reinstituído, uma vez que o valor agregado somente pode ser utilizado quando a apuração do tributo se der por substituição tributária.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1046984-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) – IMPOSIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO (ICMS) POR MEIO DE INSTRUMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS – REGIME DE PAUTA FISCAL - IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 431/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com o disposto no verbete sumular 431/STJ, mostra-se ilegal a cobrança de ICMS com embasamento no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

2 – Não obstante o artigo 148 do Código Tributário Nacional traga em seu bojo a possibilidade de o Fisco arbitrar o valor da base de cálculo, essa conduta somente é possível quando os atos jurídicos apontados pelo contribuinte não mereçam confiança e desde que apurados em regular processo administrativo-fiscal em que se assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3 – Não sendo essas as hipóteses, a apuração do ICMS, nas operações com AEHC, deve se dar com base nos valores da operação declarada em documento fiscal idôneo.

4 - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000082-68.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023